Tribunal: TJSP
Processo: 4002916-48.2013.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
ção de aposentadoria - Mantem-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da patrocinadora nas ações que envolvam participante e entidade de previdência privada, quando a controvérsia se referir a plano de benefícios, como a revisão de aposentadoria complementar com base no regulamento de plano de previdência privada vigente no momento da adesão ao contrato, em conformidade com a tese definida no REsp (Repetitivo) 1.370.191-RJ (2013/0047717-36), rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJE de 01.08.2018.
- Previdência complementar de funcionários aposentados da Cosipa, que foi incorporada pela Usiminas - Afastado o decreto de prescrição de toda a pretensão - Aplicação do artigo 75 da Lei Complementar no 109/01.
- A regra legal, institucional ou contratual para a aposentadoria e para sua suplementação por entidade de previdência privada é a vigente no momento da aquisição do direito à aposentadoria - Afastada alegação de direito adquirido - Improcedência do pedido - Recurso parcialmente provido, para afastar decreto de prescrição, mantida, porém, a improcedência do pedido, por outro fundamento.
(TJSP; Apelação Cível 4002916-48.2013.8.26.0562; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/01/2021; Data de Registro: 15/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Silvia Rocha

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/01/2021

Data de publicação:

15/01/2021

Ementa:
- Ação de revisão de suplementação de aposentadoria - Mantem-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da patrocinadora nas ações que envolvam participante e entidade de previdência privada, quando a controvérsia se referir a plano de benefícios, como a revisão de aposentadoria complementar com base no regulamento de plano de previdência privada vigente no momento da adesão ao contrato, em

Ementa:
- Ação de revisão de suplementação de aposentadoria - Mantem-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da patrocinadora nas ações que envolvam participante e entidade de previdência privada, quando a controvérsia se referir a plano de benefícios, como a revisão de aposentadoria complementar com base no regulamento de plano de previdência privada vigente no momento da adesão ao contrato, em conformidade com a tese definida no REsp (Repetitivo) 1.370.191-RJ (2013/0047717-36), rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJE de 01.08.2018.
- Previdência complementar de funcionários aposentados da Cosipa, que foi incorporada pela Usiminas - Afastado o decreto de prescrição de toda a pretensão - Aplicação do artigo 75 da Lei Complementar no 109/01.
- A regra legal, institucional ou contratual para a aposentadoria e para sua suplementação por entidade de previdência privada é a vigente no momento da aquisição do direito à aposentadoria - Afastada alegação de direito adquirido - Improcedência do pedido - Recurso parcialmente provido, para afastar decreto de prescrição, mantida, porém, a improcedência do pedido, por outro fundamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4002916-48.2013.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante NIVIO
GONÇALVES
CUNHA
FILHO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
PREVIDÊNCIA USIMINAS ( OU FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE
SOCIAL - FEMCO) e USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A.
(USIMINAS), SUCESSORA DA COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA -
COSIPA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, para afastar decreto de prescrição, mantida,
porém, a improcedência do pedido, por outro fundamento. V.U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002916-48.2013.8.26.0562 -Voto no 30631
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 4002916-48.2013.8.26.0562
6a Vara Cível do Foro de Santos
Apelante: Nivio Gonçalves Cunha Filho
Apeladas: Fundação COSIPA de Seguridade Social FEMCO e outro
Juiz de 1a Instância: Joel Birello Mandelli
Voto no 30631.
- Ação de revisão de suplementação de aposentadoria -
Mantem-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da
patrocinadora nas ações que envolvam participante e
entidade de previdência privada, quando a controvérsia se
referir a plano de benefícios, como a revisão de
aposentadoria complementar com base no regulamento de
plano de previdência privada vigente no momento da adesão
ao contrato, em conformidade com a tese definida no REsp
(Repetitivo) 1.370.191-RJ (2013/0047717-36), rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, DJE de 01.08.2018.
- Previdência complementar de funcionários aposentados da
Cosipa, que foi incorporada pela Usiminas - Afastado o
decreto de prescrição de toda a pretensão - Aplicação do
artigo 75 da Lei Complementar no 109/01.
- A regra legal, institucional ou contratual para a
aposentadoria e para sua suplementação por entidade de
previdência privada é a vigente no momento da aquisição do
direito à aposentadoria - Afastada alegação de direito
adquirido - Improcedência do pedido - Recurso parcialmente
provido, para afastar decreto de prescrição, mantida, porém,
a improcedência do pedido, por outro fundamento.
Insurge-se o autor de ação de revisão de
benefício suplementar de aposentadoria, promovida em face da entidade de
previdência privada e da patrocinadora, contra a r. sentença de fls. 420/427,
integrada pela decisão de fl. 447, que julgou extinto o processo em relação
à patrocinadora, depois de reconhecer sua ilegitimidade passiva, e julgou
improcedente o pedido em relação à entidade de previdência privada,
depois de reconhecer a ocorrência de prescrição, diante do prazo previsto
no artigo 269, I e VI, do CPC/73, além de condenar o autor ao pagamento
das custas, despesas processuais e ao de honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa, com a ressalva da gratuidade processual a ele
concedida.
O autor, às fls. 434/446, sustenta que: a) há
legitimidade passiva da USIMINAS, pois o contrato com a entidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002916-48.2013.8.26.0562 -Voto no 30631
3
previdência privada foi firmado em decorrência do contrato de trabalho e o
regulamento de benefícios da FEMCO foi por ela aprovado, o que conduz à
solidariedade das apeladas pelo inadimplemento das obrigações previstas
nos Estatutos sociais e Regulamentos de Benefícios da FEMCO; b) não se
operou a prescrição do direito da ação nem do fundo de direito, porque o
caso discute diferenças decorrentes da aplicação de norma menos benéfica
ao trabalhador, de modo que, se houve prescrição, foi apenas das parcelas
anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação; c) as
apeladas fizeram alterações unilaterais das condições pactuadas com o
autor no Regulamento de Benefícios da época do seu ingresso, o que lhe
causou prejuízo, pois “o autor, na condição de empregado da COSIPA, ao aderir ao
Plano de Benefício Definido estabelecido por seu empregador, através de entidade fechada
de previdência privada FEMCO, o fez com o propósito de receber os benefícios contidos
no Regulamento de Benefícios vigente naquela época, dentro das condições ali
previstas” (fl.444).
Recurso tempestivo e sem preparo, diante da
concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante.
Houve respostas (fls. 457/478-481/504).
O recurso foi inicialmente distribuído a esta
Relatora, em 19.11.2014 (fl. 505), e, nos termos da Portaria de Designação
no 18/2016, o apelo foi remetido para julgamento ao então Juiz Substituto
em 2o Grau, Carlos Dias Motta, que, por decisão de fls. 507/509, determinou
o sobrestamento do julgamento, diante da controvérsia estabelecida na lide
relativa à ilegitimidade passiva da patrocinadora, em razão do tema
repetitivo 936 do Superior Tribunal de Justiça.
Após a promoção ao cargo de Desembargador do
E. Juiz (fl. 619, foi determinada a remessa do recurso à Desembargadora
originária da cadeira, ao tempo da redistribuição (fl. 620), sobrevindo os
autos conclusos em 18.11.2020 (fl. 621).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002916-48.2013.8.26.0562 -Voto no 30631
4
É o relatório.
Na ação, o autor pretende obter revisão do
benefício de suplementação de aposentadoria, alegando que, por ocasião
do início do recebimento da renda mensal, não foi observado o regulamento
vigente na época em que aderiu ao plano de previdência privada ofertado
por sua empregadora. Por isso, pede seja declarada a “validade do
Regulamento de Benefícios vigente na data da adesão do requerente” (fl. 24), bem
como sejam declaradas “nulas, todas as alterações prejudiciais procedidas de
forma arbitrária e unilateral após a admissão dos requerentes, em valores a serem
apurados em execução” (fl.24), com a condenação solidária das rés.
Este Tribunal, em consonância com a orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, já tinha firmado
entendimento “no sentido de que o patrocinador não possui legitimidade para figurar no
polo passivo de demandas que envolvam participante e entidade de previdência privada,
ainda mais se a controvérsia se referir ao plano de benefícios, como a concessão de
aposentadoria complementar” (REsp 1421951/SE, Rel. Min. RICARDO VILLAS BOAS
CUEVA, Terceira Turma, j. 25.11.2014, DJE 19.12.2014).
Nesse sentido, são os precedentes desta Corte,
conforme os seguintes exemplos:
“PREVIDÊNCIA PRIVADA
Obtenção de aposentadoria por invalidez
perante o INSS - Suplementação paga pela entidade de previdência privada
Pretensão de recebimento da contribuição utilizando-se como forma de
cálculo a prevista no regulamento no momento da adesão à previdência
privada
Ação proposta contra a ex-empregadora e a entidade de
previdência complementar
Sentença de extinção em relação à
empregadora e de improcedência quando à entidade de previdência privada
Apelo do autor Ratificação do reconhecimento da ilegitimidade passiva
da ex-empregadora - Obrigação de trato sucessivo Prescrição parcial
Revisão e cobrança de diferenças da suplementação da aposentadoria
Pedido de aplicação do regulamento vigente quando da adesão ao plano
Descabimento - Posterior modificação do cálculo do benefício que não
implica em lesão a direito adquirido Expectativa de direito que não impede
alteração do regulamento de benefícios Cálculo a ser feito de acordo com
o regulamento vigente ao tempo em que o autor se tornou elegível a receber
o benefício
Sentença mantida
Apelação desprovida” (Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002916-48.2013.8.26.0562 -Voto no 30631
5
0020145-89.2013.8.26.0000, 29a Câmara, rel. Des. CARLOS HENRIQUE
TREVISAN, j. 15.07.2015 grifo nosso)
ILEGITIMIDADE DE PARTE
Alegação, pelo autor, de que a corré
Usiminas Siderúrgicas seria parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois
a patrocinadora da Previdência Usiminas Alegação de que a patrocinadora
pode permanecer no polo passivo
Alegação que não convence, pois
apenas a unidade pagadora, no caso, a Previdência Usiminas, é quem tem
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda
Extinção bem
decretada - Preliminar desacolhida, com a manutenção da extinção da ação
em relação a essa corré, sem resolução de mérito. PREVIDÊNCIA PRIVADA
- Ação ordinária de cobrança (inicialmente reclamação trabalhista) Ação
visando a revisão e cobrança das diferenças de suplementação de
aposentadoria
Aposentadoria que deveria ser paga de acordo com as
regras do ingresso na previdência privada
Posterior alteração desse
pagamento, com aplicação de redutor - Alegação de que os índices iniciais
deveriam ser mantidos, diante do princípio da pacta sunt servanda

Aplicação da disposição vigente na data da aposentadoria Existência de
mera expectativa de direito Ação julgada improcedente Precedentes
Recurso improvido. (Apelação no 3000647-53.2013.8.26.0562, 31a Câmara,
rel. CARLOS NUNES, j. 04.08.2015 grifo nosso)
Tal entendimento está em conformidade com a
tese definida no REsp (Repetitivo) 1.370.191-RJ (2013/0047717-36), rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, DJE de 01.08.2018, assim ementado:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRATO DE TRABALHO E
CONTRATO
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
VÍNCULOS
CONTRATUAIS AUTÔNOMOS E DISTINTOS. DEMANDA TENDO POR
OBJETO OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PREVIDENCIÁRIA. LEGITIMIDADE
DA PATROCINADORA, AO FUNDAMENTO DE TER O DEVER DE
CUSTEAR DÉFICIT. DESCABIMENTO. ENTIDADES FECHADAS DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
PERSONALIDADE
JURÍDICA
PRÓPRIA. EVENTUAL SUCUMBÊNCIA. CUSTEIO PELO FUNDO
FORMADO PELO PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA,
PERTENCENTE AOS PARTICIPANTES, ASSISTIDOS E DEMAIS
BENEFICIÁRIOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do
CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes: I - O patrocinador
não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam
participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar,
ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão
de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua
personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem, no âmbito da matéria
afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou
extracontratual, praticado pelo patrocinador. 2. No caso concreto, recurso
especial não provido.” (grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002916-48.2013.8.26.0562 -Voto no 30631
6
Assim,
fica
mantido
o
reconhecimento
da
ilegitimidade passiva da corré Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A
Usiminas, considerando que o autor busca revisão do benefício
previdenciário, sem imputar nenhum ato ilícito à patrocinadora.
Por outro lado, não houve prescrição integral da
pretensão, porque ao caso tem aplicação o disposto no artigo 75 da Lei
Complementar no 109/01 (“Sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos o
direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos
dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil”.), de
modo que estariam prescritas somente as diferenças vencidas antes de
cinco anos do ajuizamento da ação.
Esta
Corte,
em
caso
análogo,
já
teve
oportunidade de analisar a questão, repelindo a tese de prescrição do fundo
de direito, nos seguintes termos: “(...) O que o autor pretende é a aplicação ao
reajustamento do benefício de suplementação de aposentadoria que percebe de dispositivo
de antigo Regulamento de Benefícios da requerida, segundo o qual aquele reajustamento far-
se-ia consoante a variação dos benefícios prestados pela Previdência Social. A não atuação
dessa cláusula aqui pretendida pelo autor acarreta-lhe, segundo alega, periódicas lesões de
direito, a partir de cada qual nascendo o direito da correspectiva reparação judicial, não se
estando diante de hipótese em que se busque recálculo do benefício há muitos anos
concedido, ou reavivamento de uma situação jurídica fundamental já sepultada pelo não
exercício da via judicial.” (Apelação no 0039452-05.2008.8.26.0562, 4a Câmara
de Direito Público, rel. RICARDO FEITOSA, j. 10.11.2014)
Não obstante tenha sido afastado o decreto de
prescrição da pretensão do autor, ela não pode ser acolhida, porque “a regra
legal, institucional ou contratual para a aposentadoria privada é a vigente no momento da
aquisição do direito à aposentadoria, não a vigente na data da admissão no emprego ou da
adesão ao plano de previdência privada” (Agravo Regimental no
3000630-17.2013.8.26.0562/50000, 28a Câmara, rel. CELSO PIMENTEL, j.
07.04.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002916-48.2013.8.26.0562 -Voto no 30631
7
No mesmo sentido, o julgamento da Apelação no
0012545-17.2013.8.26.0562, pela 30a Câmara, relator o E. Des. LINO
MACHADO, j. 26.08.2015, proferido em ação que tinha o mesmo objeto e
causa de pedir desta, promovida contra a Previdência Usiminas, na
qualidade de sucessora da Fundação Cosipa de Seguridade Social
(FEMCO) e Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A Usiminas:
“Apelação
Previdência privada
Ação revisional de benefício de
complementação de aposentadoria
Entidade fechada de Previdência
Privada Direito adquirido a determinado regime jurídico Inexistência
Complementação de aposentadoria que só se incorpora ao patrimônio
jurídico de participante de plano de benefícios no momento em que
implementados todos os requisitos exigidos, segundo as normas vigentes
neste mesmo momento Inexistência de direito adquirido à aplicação do
regulamento vigente à época da adesão ao plano de benefícios. O regime
jurídico da Previdência Privada é essencialmente estatutário, por tratar-se de
um regime de capitalização sob a constante influência das realidades
econômicas e de mercado que alteram o equilíbrio das reservas dos fundos
existentes. Para manter o equilíbrio e a viabilidade atuarial dos próprios
planos de benefícios, é possível que a entidade de previdência
complementar altere a forma de custeio e os planos de benefícios
periodicamente, aplicando tais alterações a todos os participantes dos
respectivos planos. Isto se deve ao fato de a Previdência Privada atuar num
segmento extremamente dinâmico e, por isto, sujeito a modificações que, se
não implementadas, conduziriam à impossibilidade de atendimento dos
objetivos de instituição do próprio sistema complementar. Por tais razões,
certas circunstâncias, como a existência de superávit ou déficit nos fundos,
atingem a todos os participantes, com, por exemplo, a constituição de
reservas de contingência ou redução das contribuições (em caso de
superávit) ou com o aumento das contribuições ou redução dos benefícios
(em caso de déficit). Tem-se, então, uma relação jurídica de trato sucessivo
sujeita a constantes influxos que, por vezes, alteram seu equilíbrio atuarial,
exigindo alterações de seus regulamentos e planos de benefícios. O
participante, por isso, não tem direito adquirido ao regime jurídico existente
no momento em que adere ao contrato de Previdência Privada, possuindo
apenas a expectativa de que o regulamento e o plano de benefícios se
manterão o mesmo ao longo do tempo. Esta afirmação é reflexo da
constatação de que, enquanto não satisfeitos os requisitos exigidos para a
percepção do benefício de complementação, ainda não se completou o
processo de constituição do direito, que permanece, enquanto isso, em mero
estado de expectativa. Apelação desprovida”
Os documentos que acompanharam a inicial (fls.
33/35) revelam que o autor saiu da COSIPA em 17.08.2007 (fl. 33), época

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002916-48.2013.8.26.0562 -Voto no 30631
8
em que surgiu seu direito de receber o benefício complementar.
Assim, o cálculo do valor da sua aposentadoria
complementar deveria observar as regras estatutárias vigentes naquela
ocasião, a da sua concessão, não aquelas que vigoravam na época da sua
adesão, tal como o autor pretende, de modo que o pedido é improcedente.
Não custa lembrar que diferentemente do que
alega o apelante, ele não tinha direito adquirido à adoção do regime
financeiro previsto no regulamento vigente ao tempo da adesão ao contrato
de trabalho, pois o regime financeiro aplicável aos beneficiários de
previdência privada é o vigente no momento em que o participante passa a
reunir todas as condições para o gozo do benefício, tendo em vista que,
antes disso, existe mera expectativa de direito.
A expectativa de direito não se confunde com o
direito adquirido, que é o já incorporado ao patrimônio jurídico do titular, o
que não se verifica no caso em tela, pois o autor foi aposentado em 2007,
após as alterações das regras do Regulamento do Plano de Benefícios
FEMCO, contra as quais o autor se insurge, portanto, sem razão.
Assim, além de o apelante não poder se valer de
direito previsto em Regulamento que não mais subsistia quando ele passou
a reunir as condições para gozar do benefício da aposentadoria, certo é que
as alterações deduzidas nos novos e sucessivos regulamentos da entidade
de previdência complementar de benefícios, ocorridas até a data da
aposentadoria do autor, são válidas e afastam a pretensão de obrigar a ré a
aplicar regras previstas antes da aposentadoria.
Se não bastasse, as alterações processadas nos
regulamentos dos planos de Previdência Privada Complementar são
aplicáveis a todos os participantes, a partir da sua aprovação, para manter
equilíbrio atuarial.
Sendo assim, por outro fundamento, fica mantido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002916-48.2013.8.26.0562 -Voto no 30631
9
o julgamento de improcedência do pedido.
Pelas razões expostas, dou parcial provimento ao
apelo do autor, para afastar o decreto de prescrição, mas mantenho o
julgamento de improcedência do pedido, por outro fundamento.
SILVIA ROCHA
Relatora